Tribunal: TJES
Processo: 5009149-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009149-29.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: REUBER JABOUR BIANQUINI
RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APLICABILIDADE DO ART. 922 DO CPC/15. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
A convenção das partes quanto ao pagamento parcelado do débito não tem o condão de extinguir o processo, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação, a teor do art. 922 do CPC/15.

2.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº:
5009149-29.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELAD
O
:
REUBER JABOUR BIANQUINI

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença de id 4478596, que homologou o acordo entabulado entre os litigantes, julgando extinto com resolução de mérito o processo de execução de título extrajudicial movido em face de
REUBER JABOUR BIANQUINI
.

Nas razões recursais acostadas no id 4478599, o apelante sustenta, em síntese, que o processo deve ser suspenso até o cumprimento do acordo e não extinto, conforme disposto no art. 922 do CPC.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Como visto, a irresignação externada neste apelo é singela, pois cuida apenas de averiguar o possível desrespeito ao comando legal previsto no art. 922 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

Art. 992
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único
. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Após compulsar detidamente os autos, observo que assiste razão ao recorrente ao pleitear a reforma da decisão fustigada.

É que no acordo celebrado entre os litigantes, acostado no id 4478595, consta expresso pedido de suspensão da execução durante o prazo concedido ao autor para que o réu cumpra a obrigação na forma acordada, nos termos do art. 922, do CPC.

Sobre o tema, necessário ressaltar, outrossim, que os Tribunais Pátrios manifestam-se no sentido de que é indevida a extinção do processo executivo quando as partes pleiteiam apenas sua suspensão com fundamento no artigo 922 do CPC. Ilustrando tal assertiva, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 487, III, B DO CPC. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
1. O art. 922 do CPC estabelece a possibilidade de suspensão da execução pelo magistrado durante o prazo concedido pelo exequente ao executado para cumprir voluntariamente a obrigação
; 2. Merece parcial reforma a sentença que homologa acordo de parcelamento de débito celebrado entre as partes, determinando, contudo, a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b do CPC, quando requerida a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo; 3. Recurso conhecido e provido
. (TJAM; AC 0001504-36.2020.8.04.5601; Manicoré; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil; Julg. 28/02/2023; DJAM 28/02/2023)
(grifei)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PARTES TRANSIGENTES QUE REQUERERAM EXPRESSAMENTE A SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO, NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. DECISUM EQUIVOCADO. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco santander (Brasil) s/a contra a sentença que, homologando o acordo formulado pelas partes, extinguiu a presente ação de execução, com resolução de mérito, mesmo havendo requerimento expresso para a suspensão do feito.
2. Existindo acordo entre as partes em que se pactuou pela suspensão da execução até o seu cumprimento, equivocada se mostra a decisão do juízo que extinguiu sumariamente o feito, em total inobservância ao art. 922 do CPC, merecendo acolhida a irresignação recursal
. 3. Recurso conhecido e provido para cassar em parte a sentença recorrida e determinar a suspensão da ação de execução.
(TJCE; AC 0238726-19.2020.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 07/02/2023; DJCE 23/02/2023; Pág. 369)
(grifei)

Com efeito, o processo deve retornar ao Juízo de origem para que naquela instância os autos permaneçam suspensos até que haja a plena satisfação da prestação avençada ou que sobrevenha pedido em sentido contrário de algum dos litigantes, nos termos do art. 922, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, e, via de consequência, anular a r. sentença e determinar o fiel cumprimento do art. 922, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des.
DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.